Tribunal: TJES
Processo: 0000790-98.2020.8.08.0061
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Seguro; Inadimplemento
Data de julgamento: 2024-07-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000790-98.2020.8.08.0061

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: AILSON ARAUJO GOMES

APELADO: SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. VÍCIOS INEXISTENTES. CONTRADIÇÃO INTERNA. AUSENTE. RECURSO
NÃO ACOLHIDO
. 1.
A função dos Embargos de Declaração é de integrar ou aclarar decisões judiciais que padeçam de vícios, conforme art. 1.022 do CPC.
2.
Na espécie, após o confronto da decisão recorrida e das razões recursais, denota-se que não há vícios no acórdão.
3.

O

voto condutor
enfrentou exaustivamente as teses trazidas pelas partes naquilo que pertinentes e suficientes ao deslinde da questão, não havendo, ainda, contradição interna capaz de macular
a conclusão de que o recorrente não faz jus à indenização do seguro DPVAT
.
4.
Recurso conhecido e não
acolhido
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0000790-98.2020.8.08.0061

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: AILSON ARAUJO GOMES

Advogado do(a) APELANTE: ANTONIO ALFREDO APRAHAMIAN DE OLIVEIRA ROMAO - ES28015
APELADO: SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA

Advogados do(a) APELADO: RAFAEL ALVES ROSELLI - ES14025-A, ANDRE SILVA ARAUJO - ES12451-A

VOTO

Conforme
relatado
, trata-se de embargos de declaração opostos por
Ailson Araújo Gomes
contra o acórdão desta e. Primeira Câmara Cível que, à unanimidade, negou provimento
ao recurso de
apelação cível, mantendo incólume a decisão proferida em
primeiro
grau.

Em suas razões, a parte embargante argumenta que o acórdão padece de vício de contradição, uma vez que
“o embargante após sofrer o acidente, ficou incapacitado para o trabalh
o
,
sendo mereced
or do prêmio do seguro DPVAT”
.

Acerca do recurso de Embargos de Declaração, sua função é de integrar ou aclarar decisões que padeçam de vícios de omissão, obscuridade, contradição, ou ainda corrigir erros materiais no
decisum
.

Embora em algumas situações possa haver sensível modificação do conteúdo da decisão recorrida, o referido recurso não tem por função precípua a modificação ou anulação do provimento jurisdicional.

Tal conclusão é facilmente alcançada com a simples leitura da norma que prevê as suas hipóteses de cabimento, no novo Código de Processo Civil,
in verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Neste sentido ensinam Luiz Guilherme Marinoni e Daniel Mitidiero:

“
Nada obstante o recurso de embargos de declaração vise apenas ao aperfeiçoamento da decisão judicial, patrocinando aclareamento de obscuridade, desfazimento de contradição e supressão de omissão, não se prestando, como regra, à obtenção de modificação do julgado, pode ocorrer de o acolhimento dos embargos declaratórios provocar uma alteração na substância da decisão embargada. (...) Observe-se que o embargante não pretende diretamente a rediscussão da causa e conseguinte modificação no entendimento exposto pelo órgão jurisdicional na decisão com a interposição de embargos declaratórios com efeitos infringentes. O que pretende é o aclareamento da obscuridade, o desfazimento da contradição e a supressão da omissão, que, indiretamente, acabam por modificar o julgado.” (MARINONI, Luiz Guilherme. MITIDIERO, Daniel. Código de Processo Civil: comentado artigo por artigo. 4. ed. rev. Atual. e ampl. - São Paulo. Editora Revista dos Tribunais, 2012.)

Na mesma esteira, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. CONTRATO COLETIVO. RESILIÇÃO POR DECURSO DE PRAZO PREVISTO NO ART. 30, § 1º, DA LEI 9.656/98. TRATAMENTO MÉDICO GARANTIDOR DE SOBREVIVÊNCIA. MANUTENÇÃO DO PLANO DE SAÚDE. ILEGITIMIDADE PASSIVA. OMISSÃO CONFIGURADA. PRELIMINAR AFASTADA. CONTRADIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS. 1. Os embargos de declaração têm como objetivo sanar eventual existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material (CPC/2015, art. 1.022). É inadmissível a sua oposição para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão embargada, já que não são cabíveis para provocar novo julgamento da lide. 2. A contradição que autoriza a oposição de embargos declaratórios é a interna, ou seja, entre as proposições do próprio julgado, e não entre a sua conclusão e o que fora discutido nos autos.
[...]
(STJ - EDcl no AgInt no REsp: 1942086 SP 2021/0169693-3, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 11/12/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/12/2023)”

Fixadas tais premissas, tenho que o presente recurso não merece ser provido, posto que não se encontram presentes nenhum dos vícios previstos no artigo 1.022 do CPC.

Isso porque o acórdão recorrido enfrentou exaustivamente as teses trazidas pelas partes naquilo que pertinentes e suficientes ao deslinde da questão. Foram devidamente abordadas as teses pertinentes trazidas e fundamentada a decisão que negou provimento ao recurso. Vejamos trechos do voto condutor:

“
Desta feita, não tendo sido observada limitação funcional permanente na vítima do acidente automobilístico, não há que se falar em indenização do Seguro DPVAT, tendo o magistrado sentenciante, portanto, aplicado adequadamente a legislação regente.

[...] No mais, não merecendo acolhida a irresignação recursal no sentido que a invalidez em questão teria sido reconhecida pelo Instituto Nacional do Seguro Social, afinal, verifico da Carta de Concessão de fls. 20 (ID 7880664) que, à época dos fatos, o recorrente recebeu benefício previdenciário por incapacidade temporária (auxílio doença acidentário).

As limitações constatadas na seara administrativa, in casu, não ostentam natureza permanente e, por consequência, não autorizam a concessão do seguro DPVAT ora pretendido. O Tribunal de Justiça do Espírito Santo já se manifestou sobre o assunto:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – SENTENÇA – LAUDO PERICIAL – INCAPACIDADE TEMPORÁRIA – AUSÊNCIA DE COBERTURA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Preceitua o artigo 3º da Lei nº 6.194/1974 – a qual trata do Seguro DPVAT – que “os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2o desta Lei compreendem as indenizações por morte, por invalidez permanente, total ou parcial e por despesas de assistência médica e suplementares”. 2. Não há cobertura do seguro DPVAT nas hipóteses de incapacidade temporária 3. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, APELAÇÃO CÍVEL n° 0003894-11.2019.8.08.0069, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível; Relator: Des. TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO; Data de Julgamento: 10/10/2023)”

Cumpre ressaltar, ainda, que o vício de contradição se refere à incompatibilidade interna do
decisum
, ou seja, quando os argumentos utilizados pelo magistrado para fundamentar a decisão se contradizem, e não quando a decisão se contrapõe aos argumentos do embargante, como pretende fazer crer o recorrente.

É certo que o natural inconformismo da parte embargante não tem o condão e tampouco serve de fundamento para autorizar o manejo dos presentes aclaratórios, eis que, repita-se, não se presta a rediscutir a matéria decidida ou conferir desfecho diverso daquele expressamente determinado e motivado pelo julgador.

Diante do exposto, sem mais delongas,
CONHEÇO,
mas
NÃO ACOLHO

os embargos declaratórios pelas razões expostas.

Deixo, por ora, de fixar ao embargante a multa prevista no artigo 81 e/ou do artigo 1.026, §2º, ambos do Código de Processo Civil, por ainda se enquadrar no exercício regular do direito de recorrer.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 08.07.2024

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual 08/07/2024 a 12/07/2024:

Acompanho o E. Relator.